Tribunal: STF
Processo: Rcl 53100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que, ao indeferir o pedido de suspensão do Processo nº 0000074-59.2021.5.12.0034, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.



    Aduz-se que, não obstante a decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.121.633, processo piloto do Tema 1046, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas, o órgão reclamado deu continuidade ao andamento do processo na origem. 



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, ao indeferir pedido de suspensão do processo cuja controvérsia diz respeito ao pagamento de adicional de insalubridade, se em grau médio ou máximo, assim se pronunciou (eDoc 3, p. 249):



    “Contrariamente ao articulado no apelo, a questão debatida não se amolda aos referenciais abrangidos pela discussão instaurada no âmbito do STF, em sede de repercussão geral, no ARE n. 1.121.633/GO, sob o enfoque do intitulado Tema 1046, concernente à "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente". 



    Conforme consignei, ao tempo do recente exame do RORSum n. 0000790- 25.2020.5.12.0001, a questão concernente ao direito à percepção do adicional de insalubridade se integra a tema constitucionalmente previsto, ao teor do inciso XXIII do art. 7º, da Constituição, de modo a que as variantes atreladas aos limites de tolerância e ao correspondente enquadramento, de acordo com os níveis de intensidade, se sujeitam à previsão em lei, por determinação emanada do próprio texto constitucional. 



    Por conseguinte, a matéria não se encontra passível de regulamentação por norma coletiva, o que acentua o descompasso da exegese propugnada pela ré, para o efeito de seu enquadramento na hipótese do tema 1046 de repercussão geral no âmbito do STF. ”



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Essa distinção foi recentemente anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso (horas in itinere).



    Ademais, a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo paradigma do Tema 1046, uma vez que diz respeito a norma coletiva referente a adicional de insalubridade, o qual goza de estatura constitucional (CRFB, art. 7º, XXIII).



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 42814 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 05-07-2021 PUBLIC 06-07-2021)



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Nos autos do agravo do ARE 1.121.633 foi determinada a suspensão nacional de processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046). 2. Na espécie, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento do ARE 1.121.633, por ausência de estrita aderência entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que neste foi analisado o direito a adicional de insalubridade, de índole constitucional, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 44732 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente